Tribunal: TJDFT
Processo: 0701090-73.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701090-73.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TUNING PARTS EIRELI - ME EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o decurso do prazo concedido no despacho de ID 55479445, com apenas a ciência do DISTRITO FEDERAL e sem a manifestação da TUNING PARTS EIRELI – ME. À Secretaria para aguardar a publicação do acórdão referido na decisão de ID 54529212. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator TD